Tribunal: TJBA
Processo: 8073143-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073143-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELE SILVA DAS MERCES

APELADO: MARIA DO CARMO SILVA DAS MERCES e outros

Advogado(s): MICHELE SILVA DAS MERCES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de consumo, determinou o refaturamento da fatura com base na média de consumo e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida da consumidora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança fundada em suposta irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária; (ii) analisar a ocorrência de ato ilícito em razão da negativação indevida do nome da consumidora; (iii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a legalidade do débito imputado à consumidora, conforme exige o art. 373, II, do CPC, limitando-se a afirmar a ocorrência de irregularidade com base em vistoria unilateral, sem participação da parte autora.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como ilegal a cobrança de consumo supostamente irregular quando decorrente de apuração unilateral, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a prova inócua e inválida.

A inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito se deu mesmo diante de controvérsia judicial e da existência de ordem judicial impeditiva, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil e art. 14 do CDC.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente, para sua caracterização, a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta da empresa.

O dano moral decorrente da negativação indevida prescinde de demonstração específica, sendo presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no STJ.

O valor fixado em primeiro grau (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade do ilícito e ao padrão adotado pelo tribunal local, sendo devida a majoração para R$ 10.000,00, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

A cumulação entre astreintes e indenização por danos morais é admitida, por se tratarem de institutos distintos, com fundamentos e finalidades jurídicas autônomas, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 569.325/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.06.2016; STJ, REsp 1689074/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18.10.2018

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.